Tribunal: TJES
Processo: 0010392-60.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Comunicação Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010392-60.2002.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TELECOMUNICAÇÕES. DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL (DDI). SERVIÇOS SUPLEMENTARES. TRÁFEGO MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Reexame necessário e apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, tendo extirpado autos de infração relativos à cobrança de ICMS sobre serviços de telecomunicação e condenando o ente público ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; (ii) discutir a legitimidade das autuações da autoridade fazendária e a incidência de ICMS-Comunicação nas atividades descritas nos autos de infração; (iii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do valor elevado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois apresenta argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da sentença recorrida, expondo a motivação de fato e de direito para a sua reforma.
4.
A cobrança de ICMS sobre chamadas de Discagem Direta Internacional (DDI) realizadas pela EMBRATEL é indevida em relação às operadoras locais, pois estas não realizam o fato gerador do imposto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Serviços suplementares, como habilitação, instalação, assinatura e aluguel de equipamentos, configuram atividades-meio e não são alcançados pela hipótese de incidência do ICMS, nos termos da Lei Complementar 87/1996 e precedentes do STF e do STJ.
6.
O tráfego mútuo entre operadoras de telecomunicações não configura prestação de serviço ao consumidor final e, portanto, não atrai a incidência do ICMS.
7.
A fixação de honorários advocatícios com base apenas no valor da causa, que supera cinquenta milhões de reais, ensejaria condenação desproporcional e injusta, devendo ser aplicada a regra de apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.
8.
Considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação, a atuação processual e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é adequada a fixação dos honorários em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso e remessa necessária parcialmente providos. Tese de julgamento:
10.
A demonstração clara e específica da insurgência contra os fundamentos da sentença supre o requisito da dialeticidade recursal.
11.
A operadora local não é contribuinte do ICMS incidente sobre chamadas internacionais realizadas por operadora distinta autorizada.
12.
Serviços suplementares à comunicação, de natureza preparatória, não configuram fato gerador de ICMS.
13.
O tráfego mútuo entre operadoras de telecomunicações não constitui prestação tributável pelo ICMS.
14.
Em causas envolvendo a Fazenda Pública com valor elevado da causa, a fixação de honorários advocatícios pode ser feita por apreciação equitativa para evitar condenação desproporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação à dialeticidade para CONHECER do apelo e do sucedâneo da remessa necessária e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada
OI S/A (em recuperação judicial)
arguiu que o recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que sustenta que o ICMS incide sobre os serviços de comunicação em todas as suas operações, independentemente do processo ou da natureza, bem como que é cabível a técnica do art. 85, §8º, do CPC para evitar o arbitramento de honorários exorbitantes com base no sistema tarifado do art. 85, §3º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 11818569, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, atualmente
OI S/A (em recuperação judicial)
, em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
resta claro que, em relação aos Autos de Infração nº 404.613-0, 404.615-2 e 404.620-7, à época da autuação a autora não era contribuinte do ICMS-Comunicação incidente sobre os serviços de telefonia de Discagem Direta Internacional (DDI), justamente porque não prestava tal serviço
” (evento 11818569).

Asseverou que “
no que diz respeito ao Auto de Infração nº 404.614-1, o próprio Perito Contábil não encontrou a divergência reconhecida pelo Fisco referente à diferença entre a sua apuração do débito e o valor declarado pelo contribuinte no DAICMS
” (evento 11818569).

Por isso, anulou os autos de infração nº 404.613-0, 404.615-2, 404.620-7 e 404.614-1 (fls. 57-60) e condenou o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas prévias e das despesas adiantadas pela parte autora, além a arcar com honorários advocatícios, que fixou “
nas faixas mínimas previstas nos arts. 85, § 3º, do CPC, que incidirão sobre o valor corrigido da causa e considerando o valor do salário mínimo nesta data
” (evento 11818569).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais e esclareço que o sucedâneo recursal do reexame necessário detém amplo efeito devolutivo, uma vez que devolve ao Tribunal a análise de todas as parcelas da condenação impostas à Fazenda Pública, inclusive os honorários advocatícios, de acordo com a Súmula nº 325 do STJ.

Na exordial (fls. 03-22 dos autos físicos digitalizados), a OI S/A (em recuperação judicial) sustentou que não é contribuinte do ICMS referente ao DDI, pois tal serviço era prestado exclusivamente por outra operadora (Embratel); e que os serviços de assinatura, assinatura de ramal, aluguel de linhas e de equipamentos de habilitação de linhas telefônicas não configuram fato gerador do imposto. Defendeu, ainda, a ilegitimidade da cobrança sobre tráfego mútuo, ante a incidência tributária nos Estados de origem, e a inadequação da multa de 100% (cem por cento).

A autoridade fazendária, no dia 19 de dezembro de 2000, autuou (fls. 57-60 dos autos físicos digitalizados) a empresa apelada por vislumbrar que a prestação de serviço de telecomunicação abrange todo o conjunto de atividades a ele relacionados e que devem ser computadas na base de cálculo do ICMS todas as facilidades e serviços complementares que otimizem esse serviço.

Outrossim, o Estado do Espírito Santo sustenta que é cabível a cobrança de ICMS nos valores referentes ao tráfego mútuo, porque não importa a localização da estação que recebeu o serviço, sendo devido o tributo no local da cobrança realizada ao tomador do serviço.

Impende destacar que os autos de infrações nº 404613-0 e nº 404615-2 tangenciam a falta de recolhimento do ICMS no exercício de 1998, enquanto os autos de nº 404620-7 e nº 404614-1, respectivamente, concernem aos períodos de janeiro de 1995 a dezembro de 1997 e de janeiro a junho de 1999.

Nos referidos lapsos temporais referentes às autuações, a apelada efetivamente não prestava o serviço de comunicação internacional, mas apenas intermediava o acesso à rede internacional, sendo a prestação do serviço propriamente dita realizada exclusivamente pela EMBRATEL, que detinha exclusiva autorização governamental para esse fim.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que até o mês de outubro de 1999 apenas a EMBRATEL ostentava autorização para prestar serviços de telefonia de longa distância internacional, o que inviabiliza a cobrança de ICMS-Comunicação sobre as operadoras locais, visto que não praticavam o fato gerador desse tributo, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ICMS. SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERNACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao desate da lide, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do acórdão por esta Corte. Logo, afasta-se a tese de violação do art. 535 do CPC/1973. 2.
O STJ possui entendimento de que as operadoras de telefonia local não possuem legitimidade para responder pelo ICMS incidente sobre as chamadas internacionais que foram efetivadas por outra empresa, no caso, a Embratel, pois não praticam o respectivo fato gerador do tributo.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.301.964/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.8.2018; AgRg no REsp. 1.157.106/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.8.2011; REsp. 589.631/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 27.2.2007, p. 240. 3. Esta Corte firmou a orientação de que a revisão dos honorários advocatícios pelas instâncias extraordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.559.191/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (DDI). OPERADORA LOCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIÇOS SUPLEMENTARES AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior a respeito do tema é no sentido de que "as operadoras de telefonia local não respondem pelo ICMS-Comunicação incidente sobre as chamadas por elas não efetivadas, na medida em que não praticam o respectivo fato gerador", pelo que, "o fato de elas serem responsáveis pela disponibilização de suas redes, faturamento e cobrança não as tornam contribuintes ou responsáveis pelo recolhimento do tributo incidente sobre chamadas internacionais que foram efetivamente prestadas por outra empresa, in casu, a Embratel
" (AgRg no REsp 1.157.106/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/8/2011, DJe 5/8/2011). 2. No que se refere à habilitação de aparelhos móveis de telefonia, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (enquanto sinônimo de contratação do serviço de comunicação), cadastro de usuário e equipamento, entre outros serviços, que configurem atividade-meio ou serviços suplementares, não sofrem a incidência do ICMS" (REsp 816.512/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/2010). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.301.964/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (DDI). OPERADORA LOCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1.
Até outubro de 1999, somente a EMBRATEL estava autorizada a realizar ligações telefônicas internacionais (Discagem Direta Internacional - DDI). A partir de janeiro de 2000, a prestação do serviço passou a ser compartilhadas com a INTELIG. 2. As operadoras locais de telefonia não prestam tais serviços, mas apenas faturam e arrecadam, na mesma conta que encaminham a seus clientes, os valores devidos à EMBRATEL e à INTELIG pelas ligações internacionais por elas realizadas. Os valores assim arrecadados não são contabilizados no ativo como receita, mas no passivo como 'contas a pagar'. 3. Se a operadora local não é contribuinte ou responsável tributária do ICMS incidente sobre as ligações telefônicas internacionais, não pode figurar no pólo passivo da relação jurídica tributária somente por faturar, arrecadar e repassar o valor devido à EMBRATEL ou à INTELIG.
4. "Os serviços de telecomunicação internacional, para serem executados, exigem a utilização da rede fixa local, da rede fixa interurbana e da rede móvel. A utilização destas redes não passa, é bem de ver, de condição para a cabal prestação do serviço em tela. Na hipótese, não há falar, ainda, em prestação de serviço de telecomunicação internacional, que só se realiza quando a chamada se completa, em benefício de terceiro, no exterior. Por simplesmente viabilizar a prestação dos serviços em tela, a utilização das redes, inclusive de telefonia celular, não pode ser tributada por meio de ICMS. É que, juridicamente falando, ela se constitui numa mera etapa de sua prestação. Em síntese, a telecomunicação do Brasil para o exterior (atividade-fim) pressupõe a realização de uma série de atividades acessórias (atividades-meio) que, pelo menos para fins tributários, não podem ser consideradas isoladamente" (Roque Antônio Carrazza, ICMS, Malheiros Editores, 10ª edição, pp. 174/177). 5. Atualmente, nos serviços de telefonia móvel celular, as ligações de longa distância internacional podem ser realizadas e concluídas pela operadora local, sem interferência ou participação da EMBRATEL ou da INTELIG. Entretanto, como em nenhum momento foi alegado nos autos que as prestações que se pretende tributar foram realizadas na sistemática atual, não há como adotar-se a premissa neste julgamento, sob pena de inaceitável inovação na lide e revolvimento de fatos, medida incompatível com o apelo especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Mérito do apelo prejudicado. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 589.631/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 27/2/2007, p. 240.)

Assim, é evidente que a cobrança de ICMS sobre os valores repassados aos consumidores pela operadora local a título de DDI representa exação indevida, dada a ausência de prestação efetiva do serviço de comunicação internacional e diante da inexistência de responsabilidade pelo recolhimento de tributo incidente sobre atividade prestada por outra empresa.

Acrescente-se que o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.176.753/RJ, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC de Buzaid fixou as seguintes teses (tema repetitivo 427):

A incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos serviços de comunicação, deve ser extraída da Constituição Federal e da LC 87/96, incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (art. 2º, III, da LC 87/96). A prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS. Desse modo, a despeito de alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS (REsp n. 1.176.753/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 19/12/2012.)

O excelso Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também reconheceu a inviabilidade de ICMS-Comunicação sobre serviços complementares, consistentes nos meios de viabilidade de acesso à atividade-fim das operadoras de telefonia, vide:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. HABILITAÇÃO DE APARELHOS CELULARES. A LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ART. 60, § 1º, DA LEI Nº 9.472/97) NÃO PREVÊ O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL COMO ATIVIDADE-FIM, MAS ATIVIDADE-MEIO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. A ATIVIDADE EM QUESTÃO NÃO SE INCLUI NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTANTE DO ART. 2º, III, DA LC 87/1996, POR CORRESPONDER A PROCEDIMENTO TIPICAMENTE PROTOCOLAR, CUJA FINALIDADE REFERE-SE A ASPECTO PREPARATÓRIO. OS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS, TAIS COMO HABILITAÇÃO, INSTALAÇÃO, DISPONIBILIDADE, ASSINATURA, CADASTRO DE USUÁRIO E EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, QUE CONFIGURAM ATIVIDADE-MEIO OU SERVIÇOS SUPLEMENTARES, NÃO SOFREM A INCIDÊNCIA DO ICMS, POSTO SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS DE SORTE A ASSEGURAR AO USUÁRIO A POSSIBILIDADE DO USO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFIGURANDO AQUELES TÃO SOMENTE ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DESTES, NÃO INCIDINDO ICMS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 150, I, E 155, II, DA CF/88. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Os serviços preparatórios aos serviços de comunicação, tais como: habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamento, entre outros serviços, configuram atividades-meio ou serviços suplementares. O serviço de comunicação propriamente dito, consoante previsto no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é aquele em que um terceiro, mediante prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (REsp. 402047/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 09/12/2003).
2. A interpretação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-meio ou intermediária como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 69/98. Tais serviços configuram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação, et por cause, estão fora da incidência tributária do ICMS. 3. A Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de serviços de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam. Não tipificando o fato gerador do ICMS-Comunicação, está, pois, fora de seu campo de incidência. Consectariamente, inexiste violação aos artigos 2º, 150, I, e 155, II, da CF/88.
4. O Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade, de maneira que, sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º, do CTN. 5. In casu, apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança do ICMS sobre o procedimento de habilitação de telefonia móvel celular, a atividade de habilitação não se inclui na descrição de serviço de telecomunicação constante do art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, por corresponder a procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço, serviços meramente acessórios ou preparatórios à comunicação propriamente dita, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação. 6. O ato de habilitação de aparelho móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações. O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como atividade meramente intermediária. 7. Ex positis, nego provimento ao recurso extraordinário. (RE 572020, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)

Oportuno ponderar que o
expert
contábil do juízo de origem, Walterleno Maifrede Noronha (CRC/ES 12.315/O-2), concluiu que “
não há incidência de ICMS sobre os valores constantes dos autos de infração em questão, relativamente às demais contas relacionadas no APÊNDICE 3, correspondentes a receitas com serviços de alugueres, instalação entre outros serviços suplementares, que não se inserem no contexto da telecomunicação e, relativamente aos valores cobrados a título de assinatura (contas contábeis 411.11.111, 411.11.113), assinatura de ramal (411.11.120) e assinatura de ramal com facilidade (411.11.130) não resta provado nos autos referirem-se a contratação do serviço, caso em que não sofrem a incidência do ICMS, ou se refere a assinatura básica
” (fl. 660 dos autos físicos digitalizados).

Logo,
habilitação, instalação, cadastro, assinatura, aluguel de equipamentos e demais serviços acessórios
são juridicamente intributáveis pelo ICMS-Comunicação, haja vista sua natureza distinta da comunicação propriamente dita, o que denota o acerto da sentença.

Cumpre notar que o perito esclareceu que não foi possível encontrar a diferença de recolhimento de tributo pelo fisco no auto de infração nº 404.614-1 e o valor declarado pela contribuinte como pago a título de ICMS (fl. 666), assim como que inexistia previsão legal para permitir a tributação do chamado tráfego mútuo (fls. 685-688).

Saliento que o tráfego mútuo não configura uma prestação de serviço de comunicação ao consumidor final, e sim uma operação técnica e interna à cadeia de fornecimento, estabelecida entre prestadoras, necessária à viabilização da comunicação contratada por terceiro, senão vejamos:

[...] podemos esclarecer que as operações de tráfego mútuo ou interconexões ou inter-redes correspondem às chamadas, de âmbito nacional ou internacional, entre assinantes ou usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), ou entre assinantes do Serviço Móvel Celular (STM), ou entre estes (STM) e aqueles (STFC) ou entre estes (STFC e STM) e outros serviços de telecomunicações de interesse público, envolvendo o uso de Redes de mais de uma Entidade [...] (redação original, prova pericial à fl. 686).

Por conseguinte, entendo que a tributação do tráfego mútuo configura afronta à sistemática do ICMS, ao princípio da legalidade, pois busca extrair da atividade técnica de viabilização do serviço de comunicação – que não é prestada diretamente ao usuário – um novo fato gerador tributável, em clara duplicação do imposto sobre o mesmo serviço.

Quanto à verba honorária fixada na r. sentença, considero que o art. 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, sendo que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

In casu
, a ação foi proposta em 11 de julho de 2002 (fl. 03) e o valor atribuído à causa (fl. 22) foi da ordem de R$ 53.780.729,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e vinte e nove reais), portanto, ainda que estipulados os honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, ocorrerá condenação exorbitante em desfavor do Estado Espírito Santo, mormente quando sopesada a necessidade de atualização do valor da causa, nos ditames da Súmula 14 do STJ.

Insta frisar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 10 de abril de 2023, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

O então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
2
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

O excelso STF também reconheceu a repercussão geral do tema 1.255, que trata sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes nas causas exclusivamente contra ou a favor da Fazenda Pública, (RE 1.412.069), estando o feito concluso ao Ministro André Mendonça desde 22 de abril de 2025, vide:

Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (RE 1412069 QO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025)

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
3
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Outrossim, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Segunda Turma do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio pela via da exceção de pré-executividade, de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva nas execuções fiscais e de extinção do feito executivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TESE RECURSAL PELA IRRISORIEDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência. Entendimento esse excepcionado somente nas hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte beneficiada pelo título executivo judicial iniciou a execução; todavia, por força de decisão judicial, conseguiu utilizar o título em procedimento compensatório, o que, posteriormente, implicou na extinção do processo executivo, após a oposição dos embargos pela União. Nesse contexto, não se verifica irrisoriedade, ainda que referido montante seja inferior a 1% do valor então executado.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.147.160/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
2. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.052.588; Proc. 2023/0042326-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Ademais, nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.880.560/RN, constata-se que a Primeira Seção do STJ definiu que “
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do incipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
”
4
.

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

No bojo do RE nº 1.415.786, publicado no diário do dia 30 de março de 2023, o ministro Luis Roberto Barroso asseverou que: “
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
”
5
.

No presente caso, observa-se que o valor da causa, fixado em mais de cinquenta e três milhões de reais, refere-se a autuações fiscais fundadas em discussão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de serviços de comunicação. Trata-se de controvérsia técnica, de certa complexidade, mas cuja atuação processual restringiu-se à produção documental e pericial, e às peças processuais regulares (inicial, réplica, alegações finais...).

Nesse desiderato, a fixação tarifada de honorários advocatícios, com base exclusivamente no valor da causa, resultaria em verba de natureza punitiva ao Estado em patamar milionário, destoando dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, que devem orientar a fixação de verbas sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública figura como parte.

Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a sentença, exclusivamente nesse ponto, e fixar os honorários advocatícios por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, em atenção aos critérios do §2º deste dispositivo legal, a fim de evitar onerosidade excessiva à parte vencida e verba honorária que destoa dos limites da razoabilidade da atuação dos causídicos da apelada/requerente.

Considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o tempo de tramitação – aproximadamente 23 (vinte e três anos) - e a complexidade da demanda, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) seja estipulada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que representa uma remuneração superior a R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de atuação.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessário e, nos méritos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de fixar a verba honorária de modo equitativo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porquanto tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e inadmissibilidade do recurso
6
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
>

3
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

4
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024.

5
Disponível: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

6
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017 e REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessário e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de fixar a verba honorária de modo equitativo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).